Tribunal: TJDFT
Processo: 0740673-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740673-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. A. M. F., M. E. E. I. E. AGRAVADO: M. C. C. DECISÃO Considerando o acordo extrajudicial noticiado no ID 67575239, bem como que, a despeito de ter transcorrido in albis o prazo para manifestaçao da agravada acerca do pacto, foi proferido juízo de cognição exauriente homologando o acordo (sentença de ID 224101838, na origem), no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator